Tribunal: TJMT
Processo: 1001785-14.2018.8.11.0051
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001785-14.2018.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ADRIELLE FERNANDES DE SOUZA - CPF: 042.072.481-88 (APELANTE), TIAGO HENRIQUE FERNANDES MANGOLD - CPF: 044.229.241-41 (ADVOGADO), FLAVIO LUCIANO DE TARSON HUERGO BAUERMEISTER - CPF: 367.861.951-72 (ADVOGADO), GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 77.941.490/0040-61 (APELADO), ARMANDO SILVA BRETAS - CPF: 018.314.579-89 (ADVOGADO), CELSO NOBUYUKI YOKOTA - CPF: 026.244.329-57 (ADVOGADO), JULIO CESAR TISSIANI BONJORNO - CPF: 965.191.009-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COMPRA DE BENS MÓVEIS COM CONTRATAÇÃO DE SEGURO NO ATO DA VENDA – ALEGAÇÃO DE “VENDA CASADA” - HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA - DANO MORAL INEXISTENTE – SENTENÇA MODIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Para que seja reconhecida a existência de “venda casada”, modalidade irregular da venda de produto condicionada à aquisição impositiva de outro bem ou serviço agregado, é necessária a prova do condicionamento de uma contratação à outra (CDC, art. 39, I). 2. Não tendo havido inscrição do nome da apelante em cadastros restritivos de crédito, ou fato semelhante capaz de causar abalo moral, não será devida indenização a esse título. 3.
Nos termos dos arts. 80 e 81 do CPC, só se caracteriza como litigante de má-fé, respondendo pela multa legal, a parte que deduz pretensão contrária à verdade dos fatos, usando do processo de modo temerário e para fins ilegais, o que não se configura quando o ingresso em Juízo se dá por equívoco ou impertinência distante da má-fé.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1001785-14.2018.8.11.0051 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CAMPO VERDE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
ADRIELLE FERNANDES DE SOUZA, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da comarca de Campo Verde/MT, que nos autos da ação de “
Restituição de Valores c/c Indenização por Danos Morais”
(Proc. no 1001785- 14.2018.8.11.0051 - cód. 10697797), ajuizada pela apelante contra GAZIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA, julgou improcedente o pedido indenizatório, nos termos do art. 487, I, do CPC, condenando a autora/apelante ao pagamento da multa de R$ 1.670,36, equivalente a 2% do valor atribuído à causa, por litigância de má-fé, nos termos do art. 81
, caput
, do CPC. A r. sentença apelada também condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes, fixados em 10% sobre o valor da causa (cf. Id. no 54894504 - pág. 1/13).

A apelante sustenta que a prova documental contida nos autos demonstra, de forma irrefutável, a prática de “venda casada”, o que se deu no “momento em que (a apelada) impôs à apelante o pagamento de seguro que não tinha interesse em contratar”, e que não foi por ela solicitado quando da aquisição de uma geladeira junto à demandada, sendo evidente, pois, a falha na prestação de serviço, assim como o dano moral suportado e o dever de indenizar dele decorrente.

Refuta, ainda, à penalidade imposta por litigância de má-fé, já que, segundo diz, ela (autora/apelante) “não alterou a verdade dos fatos”, apenas buscou judicialmente o reconhecimento de um direito que alega possuir.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença apelada, julgando totalmente procedente o pleito indenizatório;
alternativamente, requer a exclusão da multa por litigância por má-fé.

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no
54894510 - pág. 4, a apelada refuta os argumentos recursais, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É a suma.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 24 de setembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A apelante ajuizou a presente ação pretendendo a restituição de valores c/c indenização por dano moral, contra a Gazin Indústria e Comércio de Móveis e Eletrodomésticos Ltda, sob a alegação de que adquiriu junto à ré uma geladeira da marca Eletrolux no valor de
R
$ 3.439,97,
para pagar em 11 parcelas mensais, contudo, no ato da compra, a ré embutiu um seguro, no valor de R$ 44,77, que não foi desejado e contratado, sendo, portanto, incontroverso o dever de indenizar o dano moral que alega ter suportado
por conta dessa “venda casada”.

O pedido foi julgado improcedente pelo MM. Juiz sob os seguintes fundamentos:

No caso dos autos, a parte requerente assevera que somente tomou conhecimento da contratação de seguro ao pagar a primeira parcela ajustada quando da aquisição do aparelho refrigerador e, ainda, que a requerida se negou a disponibilizar o prêmio respectivo, sob o argumento de que não preenchidos os pressupostos.

Destarte,
verifica-se a alegação de afronta ao dever de informação, aliada à prática de “venda casada”, o que, por óbvio, configura falha na prestação do serviço, eis que o consumidor não pode ser cobrado por serviços não solicitados
.
Ocorre que, a despeito da forçosa argumentação dispensada na peça vestibular,
a parte ré logrou êxito em demonstrar que a parte autora tinha plena ciência da contratação do seguro, bem como dos requisitos a serem preenchidos para fazer jus a sua cobertura
.

Tal conclusão decorre da análise do documento denominado “Bilhete de Seguro Zurich Prestamista”, regularmente assinado pela parte demandante na data da compra da geladeira, de onde se extrai as seguintes informações:

[...]. Este seguro garante, de acordo com as condições e até os limites das coberturas contratadas pelo Segurado, o pagamento de indenização para saldar, total ou parcialmente, compromisso financeiro assumido ou operação de contratada pelo Segurado, caso este venha a sofrer um dos eventos cobertos.

[...]. O Segurado deve comprovar ter sido empregado registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, jornada mínima de 30 (trinta) horas semanais, nos últimos 12 (doze) meses anteriores à data do sinistro, ininterruptamente pelo mesmo empregador ou, se por mais de um empregador, comprovar que o período de inatividade nos últimos 12 (doze) meses não tenha sido superior a 30 (trinta) dias.

Ora, diversamente do alegado,
a parte requerente tinha plena ciência da contratação do seguro, bem como das condições para a solicitação da cobertura securitária, as quais estavam expressamente previstas no contrato subscrito pela própria, não havendo falar-se, portanto, em violação do dever de informação e prática de “venda casada
”.

Sob outro enfoque, é possível verificar que a parte demandante não preencheu os requisitos para fazer jus ao prêmio do seguro contrato, visto que não apresenta registro de relação empregatícia superior a 12 (doze) meses, conforme previsto no contrato. Portanto, a partir do enfrentando do arcabouço probatório dos autos, vislumbra-se que a parte demandada desconstituiu os fatos alegados na peça exordial, conforme preceitua o art. 373, inciso II, do novel Código de Processo Civil.

Com tais considerações, uma vez que não comprovada a violação do dever de informação, a prática de venda casada e, por conseguinte, a falha na prestação do serviço, a improcedência da ação é medida de rigor.

(...).

No caso submetido à apreciação, a parte requerente, de forma aleivosa e desvirtuando a verdade dos fatos, alegou desconhecimento da contratação de seguro, bem como a abusividade da requerida ao negar a cobertura securitária, cujo teor asseverou desconhecer. Todavia, consoante acima delineado, a parte demandante contratou livremente o seguro ofertado, tendo plena ciência dos requisitos exigidos para a solicitação do prêmio respectivo.

Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do novel Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação de restituição de valores c/c danos morais.

CONDENO a parte requerente, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa (NCPC, art. 85, § 2o).

Contudo, SUSPENDO sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos, com fulcro no art. 98, §§ 2o e 3o do NCPC, dado a concessão de justiça gratuita em seu favor. Ainda, CONDENO a parte promovente ao pagamento, em favor da parte demandada, de multa equivalente a 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 81, caput, do NCPC, sobre a qual NÃO INCIDE a suspensão da exigibilidade prevista no art. 98, § 3o, do NCPC (cf. Id. no 54894504 - Pág. 1/13).

O art. 39, I, do CDC, afirma que constitui prática abusiva e vedada “
condicionar o fornecimento de produto ou serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos
”, o que configura a famigerada “venda casada”. Deste modo, para que seja reconhecida a existência de venda casada, é necessária prova do condicionamento de uma contratação à outra, ou seja, que a compra do produto foi inexoravelmente condicionada à contratação do seguro, fato não demonstrado no caso presente.

O documento vinculado ao Id. no 54894485 - pág. 1, indica que a contratação do seguro denominado “garantia estendida original”, não foi embutido sorrateiramente sem que a apelante tivesse o conhecimento, ou seja, como produto ofertado à contratação compulsória sob pena de não se constituir o contrato de compra e venda da geladeira, antes, na verdade, o seguro foi ofertado como mera faculdade da contratante/adquirente, ou seja, não há sequer indícios de que a venda da geladeira só perfectibilizaria se houvesse a pactuação do seguro; consequentemente, não se caracteriza como indevida a cobrança dos valores que foram devidamente contratados, pois, como já dito, a aquisição do seguro estendido não decorreu de vício de consentimento, mas sim de livre manifestação de vontade da apelante.

A propósito, este é o entendimento desta Corte de Justiça:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – (...) - COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA – (...) .Não se reconhece a prática de venda casada à falta de qualquer elemento de convicção, nem ao menos indiciário, de que o contrato tenha sido condicionado à contratação do seguro prestamista, exige-se, ao menos, a verossimilhança das alegações. (...).” (STJ, AgRg no Ag 707143/DF,Rel. Ministra Nancy Andrighi, j. 25/05/2010).
(TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS – RAC N.U 0003153-86.2014.8.11.0028, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE POR VENDA CASADA COM PEDIDO DE DEVOLUÇÃO EM DOBRO. VENDA CASADA NÃO COMPROVADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.I – Não logrando o autor comprovar ter sido compelido a contratar um seguro prestamista para obter empréstimo, não há falar em venda casada. Ônus da prova que incumbe ao autor. Inteligência do art. 373, I do CPC.II - Quando não comprovada a alegação de venda casada, é possível a cobrança do seguro, eis que livremente pactuado entre as partes. III - A aplicação do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, que trata da inversão do ônus da prova, não retira do autor-consumidor a prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito, sob pena de se autorizar eventual juízo de procedência com base em alegações não demonstradas. IV – Recurso conhecido e não provido (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – Rel. Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, RAC

N.U.

0041883-93.2015.8.11.0041
, Julgado em 31/10/2018, Publicado no DJE 05/11/2018).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - SEGURO PRESTAMISTA - VENDA CASADA NÃO COMPROVADA -

SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS ENTRE AS PARTES - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Para o reconhecimento da prática de venda casada é necessário estar efetivamente demonstrado que a contratação do empréstimo foi condicionada à do seguro prestamista, e cabe ao autor produzir essa prova (art. 373, I do CPC). Havendo sucumbência recíproca, os ônus sucumbenciais devem ser distribuídos proporcionalmente entre as partes (art. 86 do CPC). (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, RAC N.U 0032150-40.2014.8.11.0041, Julgado em 13/12/2017, Publicado no DJE 15/12/2017).

Em relação ao dano moral, não tendo havido inscrição do nome da apelante em cadastros restritivos de crédito, ou fato semelhante capaz de causar abalo moral, não será devida a indenização.

Por outro lado, tenho por descabida a multa por litigância de má-fé, pois, defluindo apenas da convicção sincera do cometimento de ilicitude por parte da vendedora, a consumidora simplesmente acorreu ao Poder Judiciária sob a sincera convicção de que fora lograda, ou seja, não ficou patente a instauração de litígio infundado e temerário, mesmo sendo fato incontroverso a livre adesão ao seguro reputado indevido, comportamento este, de todo modo, que não configura a conduta temerária e contraria à “verdade dos fatos” amoldada às hipóteses legais do arts. 80 e 81 do CPC.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso, apenas para excluir a penalidade imposta à autora/apelante a título de litigância de má-fé.

Majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa (CPC, art. 85, §11o).

Custas pela apelante, com a ressalva do art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020